Tribunal: TJDFT
Processo: 0716570-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716570-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PAULO SARKIS AGRAVADO: MM IMPERMEABILIZACAO E REFORMAS LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Paulo Sarkis contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de acréscimo, ao polo passivo, da empresa MM Serviços Especiais Conservação e Reformas EIRELI, por suposta caracterização de grupo econômico, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Conforme inteligência do art. 513, §5o, do CPC, para que um coobrigado ou corresponsável seja incluído no polo passivo de um cumprimento de sentença, faz-se necessário que tenha participado da fase de conhecimentos. Desse modo, mesmo se reconhecida a existência de grupo econômico, o que não será analisado nesta oportunidade, a pessoa jurídica MM Serviços Especiais Conservação e Reformas EIRELI (CNPJ 27.479.397/0001-00) não seria legítima para figurar como executada nesta demanda, por expressa vedação legal (id. 188309278, autos originários no 0716135-47.2018.8.07.0001). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que demonstra a formação de um grupo econômico de fato entre as empresas MM IMPERMEABILIZAÇÃO E REFORMAS LTDA - ME e MM SERVIÇOS ESPECIAIS CONSERVAÇÃO E REFORMAS EIRELI. Sustenta que as evidências, consistindo em semelhanças significativas nas atividades econômicas das duas empresas, proximidade geográfica dos endereços comerciais, o uso compartilhado de recursos operacionais como um mesmo número de telefone, além de documentação que sugere uma gestão unificada, são indicativos claros de uma integração operacional e administrativa. Assevera que este entendimento está amparado pela Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, que dispensa a necessidade de demonstração de fraude ou confusão patrimonial para a responsabilização das entidades envolvidas. Defende que a jurisprudência tem evoluído no entendimento de que a formação de um grupo econômico por si só pode justificar a extensão de responsabilidades entre as entidades que o compõem, independentemente da participação formal de todas elas na fase de conhecimento do processo. Assevera que a aplicação restritiva do art. 513, §5o, do CPC, que limita a inclusão no polo passivo de execução apenas àqueles que participaram da fase de conhecimento, desconsidera a possibilidade de que entidades ligadas por um grupo econômico compartilham responsabilidades pelas obrigações derivadas desse vínculo. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preparo (id. 58373700). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória entendo que o raciocínio adotado pelo Juízo não deve ser afastado em sede de antecipação da tutela recursal, notadamente quando não houve oitiva da parte contrária. Em síntese, o Juízo negou o pedido recursal com base no artigo 513, §5o, do Código de Processo Civil (CPC), o qual estabelece que, para a inclusão de coobrigado ou corresponsável no polo passivo de um cumprimento de sentença, é imprescindível que este tenha integrado a fase de conhecimento do processo. Destacou, a Magistrada, que a lógica adotada permanece hígida mesmo quando há o reconhecimento de grupo econômico. Ou seja, a citada norma impede expressamente a inclusão de partes que não foram consideradas na decisão judicial que está sendo executada. A vedação legal serve para proteger as entidades que não tiveram a oportunidade de se defender e contestar as alegações durante a fase de conhecimento, em homenagem ao princípio da autonomia da pessoa jurídica. Ademais, é certo que o pedido de inclusão de empresa no polo passivo da execução passa pelo incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que seja reconhecido o grupo econômico, sendo observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo cabível o simples pedido de redirecionamento como se observa na petição que culminou com a decisão vergastada. Neste sentido, “uma outra empresa pode ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença para responder pelas dívidas da empresa executada, contudo, a inclusão deve ocorrer por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que seja reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, garantindo-se o contraditório e ampla defesa, à luz do devido processo legal, não sendo admitido o mero pedido de redirecionamento” (Acórdão 1820870, 07482167620238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ressalto que não há como se aplicar a lógica da seara trabalhista, na qual é permitido o redirecionamento para outras empresas do grupo econômico por simples pedido nos autos da execução, uma vez que ali o trabalhador goza de proteção especial, diante da natureza das verbas discutidas. No âmbito cível, por outro lado, mostra-se imperiosa a instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, de modo a garantir os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de garantir a autonomia da pessoa jurídica. Deve ser adotado, outrossim, a teoria maior da desconsideração, com a demonstração da confusão patrimonial ou o desvio de finalidade das sociedades. Neste sentido, confira-se julgado deste TJDFT, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS E DE SÓCIOS. NECESSÁRIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. VENDA DE VEÍCULO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO JUÍZO. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. FRAUDE À EXECUÇÃO EVIDENCIADA. 1. O direcionamento da execução para pessoas diversas da parte executada deve ser realizado pelo procedimento próprio, ou seja, exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no Juízo a quo, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC, com observância do contraditório e ampla defesa. 1.1. Contudo, no caso dos autos, o pedido de inclusão no polo passivo das sociedades empresárias e das pessoas físicas apontadas pelos exequentes não se fundamenta em qualquer das hipóteses do art. 50 do Código Civil, que exige prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária. 2. A alegação dos exequentes/agravantes para requerer a inclusão de referidas pessoas no polo passivo foi no sentido de que, após diversas cobranças, houve esvaziamento pelos sócios do patrimônio da pessoa jurídica devedora. 2.1. A parte credora já havia requerido incidente de desconsideração da personalidade jurídica n. 0704094-88.2022.8.07.0007 (ID 144656022 - origem), julgado extinto sem resolução do mérito pela falta de interesse de agir nos termos do art. 485, VI do CPC, com fundamento no sentido de que "a narrativa dos autores se alinha ao instituto da fraude contra credores, que requer uma ação autônoma, ou fraude à execução (art. 792 do CPC), que deve ser requerida no bojo da ação executiva". 2.2. Nesse contexto, não há óbice ao conhecimento do recurso interposto contra a decisão que analisou o pedido de inclusão no polo passivo da execução das pessoas apontadas pelos exequentes no pedido de reconhecimento de fraude à execução, pedido pleiteado no bojo da execução em razão do próprio entendimento do Juízo nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica (ID 144635527 dos autos n. 0704094-88.2022.8.07.0007). 3. De acordo com a disposição legal, fraude à execução é todo e qualquer ato praticado pelo devedor que tenha como efeito a subtração de bens particularizados que devam ser entregues ao credor ou, ainda, a subtração não particularizada que gere a sua insolvência. O reconhecimento de existência de fraude à execução não enseja o redirecionamento da execução para sociedade ou para pessoas físicas que não constam no título executivo. Segundo o art. 792, §1o do CPC, a consequência será a ineficácia do ato de alienação ou a oneração de bem em relação ao credor prejudicado. 4. E, especificamente quanto à subtração de patrimônio do devedor que deveria ser usado para pagar o credor, elemento essencial para configurar a fraude à execução, observa-se que os agravantes nada apontaram nesse sentido. 4.1. Da narrativa dos agravantes, não se verifica qualquer ato que possa ser tido como transferência de patrimônio da pessoa devedora para as pessoas jurídicas ou físicas apontadas de que resultou prejuízo a execução. 4.2. Só o fato de possível atuação conjunta das sociedades empresárias ou existência de grupo econômico, como alega, não significa a existência de patrimônio comum, nem existência de transferência patrimonial entre as sociedades. 5. Assim, se afastada a alegação de alienação pelo juízo em decisão já preclusa (ID 36085874) e demonstrado que o veículo estava na posse da executada em 14/6/2019, a venda de bem pela devedora após a constrição judicial, não restando outros bens para garantir a execução, configura fraude à execução, devendo o ato de alienação do bem ser tido como ineficaz em relação aos agravantes. 5.1. Além disto, configura fraude à execução a alienação ou oneração de bens quando, ao tempo de sua realização, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 792, IV, CPC), indicada normalmente pela inexistência de outros bens penhoráveis ou da insuficiência dos encontrados. 6. Penhora que deve ser mantida, inclusive com a restrição de circulação do veículo já registrada no DETRAN, devendo o juízo intimar a executada para indicar o paradeiro do bem. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1739929, 07140909720238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, assinalo que a decisão foi exarada em 01/04/2024, de sorte que não resta caracterizada a urgência aventada pelo recorrente. Em suma, a decisão do Juízo, embora possa parecer restritiva, é na verdade uma salvaguarda dos direitos das partes envolvidas. A necessidade de instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir uma empresa no polo passivo da execução, bem como a impossibilidade de simplesmente redirecionar a execução para outras empresas do grupo econômico, são reflexos da proteção ao princípio da autonomia da pessoa jurídica e do devido processo legal. A decisão vergastada resguarda a necessidade de equilíbrio entre a efetividade da execução e a proteção dos direitos das partes, reafirmando a importância do contraditório, da ampla defesa e da autonomia da pessoa jurídica. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator